Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. No cumprimento de sentença em exame, embora a agravante/credora afirme que exauriu os meios à sua disposição para localização de bens penhoráveis, infere-se que ela ainda não realizou pesquisa perante os Cartórios Imobiliários, com a juntada das respectivas certidões, ou por meio do sistema e-RIDF.
3. Constatado que ainda há diligência que pode ser realizada pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.